Tribunal: STF
Processo: Rcl 56668
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTES AO BLOQUEIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS INDIVIDUAIS. COMPROMETIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS PARA A COLETIVIDADE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000115-73.2021.5.07.0031, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE PACAJUS/CE, DETERMINANDO A APLICAÇÃO À RECLAMANTE DO REGIME DE EXECUÇÃO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.